Tribunal: TJMT
Processo: 1007433-31.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007433-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 038.730.191-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA KAROLINE PEIXOTO BARBOSA - CPF: 043.242.121-12 (VÍTIMA), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS DELITOS – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– 2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – PRECEDENTES DO STJ
– 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Na hipótese, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, devendo, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

2.

Inexistindo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia do Covid-19, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
,
contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1007433-31.2020.8.11.0042 em trâmite na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente,
condenando
o ora apelante pela prática, em concurso material e com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, dos crimes tipificados no
art. 147 do CP e art. 24 –A, da Lei no 11.340/2006,
sendo-lhe aplicada a pena total de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição
de ambos os delitos, forte no argumento de que não há substrato probatório suficiente para a condenação. Em vertente secundária, requer que seja
afastada a agravante de calamidade pública
prevista no art. 61, inc. II, alínea “j”, do CP e, por fim,
prequestiona
a matéria.

Nas contrarrazões acostadas ao ID 156258418, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
provimento parcial do recurso, para tão somente afastar a incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP
(ID 167103201).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (
ID 156258409), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
réu
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia no dia 18/10/2020, por volta das 12h50min, através de mensagens enviadas por celular, o acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas, nos Autos PJE n 1023483-38.2020.8.11.0042, em favor da vítima
Jéssika Karoline Peixoto Barbosa
, sua ex-companheira.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, o réu ameaçou a vítima, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos delitos previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do CP, com aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, “f” e “j”, do mesmo diploma legal.

Ao término da regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão ministerial e
condenou o apelante à pena total
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
sendo fixado o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme narrado, a defesa pretende a absolvição do réu, alegando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório em relação a ambos os delitos
.

Entretanto,
a pretensão absolutória não merece prosperar
, devendo ser mantida intacta a condenação.

O
delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por sua vez, o delito previsto no
art. 24-A, da Lei 11.340/2006, tutela a manutenção do respeito às decisões judiciais
, apresentando também natureza formal, de modo que se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico, cumprindo ressaltar que para a caracterização do delito é imprescindível ainda a
ciência da decisão judicial
, isto é, que o agente tenha sido intimado acerca das restrições.

Além disso, embora o sujeito passivo imediato de tal delito seja a própria Administração da Justiça, representada pelo juízo responsável pela decretação das medidas, o que se busca por meio da imperatividade da decisão é também a proteção da vítima, sendo esta, considerada, portanto, um objeto secundário da norma.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática de ambos os crimes pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave e, no mesmo contexto, descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, das quais tinha ciência.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência no 2020.251904; Termos de Depoimentos das testemunhas; Termo de Declarações da vítima; Termo de Representação Criminal; Termo de Qualificação indireta; Medida Protetiva no 1023483-38.2020.8.11.0042; Certidão da intimação do acusado; prints de mensagens de celular; e, Relatório Policial, estão devidamente acostados aos autos no ID 156256498.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima,
Jéssika Karoline Peixoto Barbosa
que, em juízo, e de forma bastante contundente, confirmou o que foi relatado em sede policial e descreveu o contexto de violência doméstica que enfrentava; afirmando que em maio de 2020 o acusado teria a agredido, razão pela qual requereu as medidas protetivas, as quais foram deferidas no bojo dos autos no 1023483-38.2020.8.11.0042.

Afirmou ainda que, mesmo após a fixação das medidas protetivas, o acusado continuava a lhe ameaçar, e, especificamente, no dia dos fatos aqui abordados, o réu lhe mandou uma mensagem afirmando que “
faria algo parecido com o que o Japão fez
” (sic), fazendo referência a um crime de feminicídio, perpetrado por um conhecido do bairro.

A ofendida contou que ficou com muito medo e foi imediatamente até a delegacia para registrar a ocorrência, porque o réu “
já mostrou que é capaz de tudo
” (sic). Além disso, afirmou que até hoje sente muito medo do réu, porque ele continua tendo ações ameaçadoras em seu desfavor (ID 156258395).

Além disso, em juízo também foram ouvidos os informantes
Nadir Fernandes De Souza e Luzia Menandes Da Silva
,
ambos genitores do acusado, sendo que o primeiro afirmou, em síntese, que não tinha ciência das acusações, embora soubesse da existência de desentendimentos entre o réu e a vítima por questões da visita do filho que eles têm em comum.

A mãe do acusado, por sua vez, Sra
Luzia Menandes Da Silva
, se limitou a afirmar que desconhece qualquer atitude criminosa do seu filho, se empenhando em demonstrar predicados do acusado (ID 156258395).

O réu, por sua vez, em juízo, negou que tenha cometido os delitos, alegando que desconhece os fatos narrados na denúncia, afirmando que a vítima vem tentando lhe prejudicar, além disso afirmou que seu e-mail foi hackeado e que não foi ele quem mandou as mensagens ameaçadoras para a vítima (ID 156258398).

Dentro deste contexto, importante destacar, quanto ao
crime de ameaça
, que este não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o delito se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

E, com relação ao
delito de descumprimento de medidas protetivas
, no meu entender, não há dúvidas acerca da sua consumação, porquanto o réu foi cientificado das medidas protetivas anteriormente fixadas nos autos no 1000044-41.2022.8.11.0004, conforme certidão de ID 156258355, pág. 70, em razão da pretérita prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, as quais o proibiam de aproximar-se e ter contato com a ofendida.

No mais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
,
por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades e com essa atitude descumpriu as medidas protetivas outrora fixadas em favor da ofendida.

Nesse ponto, convém

ressaltar que,
na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além de ter requerido as medidas protetivas
e, em juízo,
confirmou que ainda sente medo e teme o que pode acontecer quando for concedida a liberdade ao réu
.

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada por outros elementos, como os
prints
anexados aos autos e que foram apresentados à autoridade policial, confirme consta do relatório de ID 156256498 – pág. 47.

E, considerando que, por outro lado, não há qualquer substrato para resguardar as alegações do acusado que, embora alegue que a vítima forjou todo o contexto de violência, não trouxe ao processo qualquer elemento que pudesse minimamente validar a sua narrativa, não há como
prosperar a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Do pedido de redimensionamento das penas
:

Outro estandarte defensivo
anuncia o pleito de
exclusão da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo coronavírus.

Considerando as razões expendidas pela i. Defensoria, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhado o não reconhecimento da referida agravante, a despeito do aferido pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que, ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, a leitura da r. sentença revela que inexiste especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica a maior reprovabilidade das condutas atribuídas ao apelante; em verdade, tratam-se de ilícitos cometidos em contexto de violência doméstica reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo coronavírus.

Com efeito, existe parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, evitando incorrer na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe
a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito
.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19,
deve ser afastada a incidência da referida agravante,
mesmo porque, os ilícitos ora apurados não apresentam especificidades além do hodierno em ilícitos dessa espécie perpetrados muito antes da crise sanitária em questão.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, à míngua de qualquer peculiaridade fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar os crimes, de rigor prosperar a pretensão defensiva.

Revela-se idônea, portanto, a almejada
exclusão da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP.

Sendo assim, passo ao novo procedimento dosimétrico.

Quanto ao delito de
ameaça
, verifico que a pena basilar foi fixada no mínimo legal (um mês) e, na segunda, afastada a incidência da agravante prevista
no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
nesta instância revisora, ainda permanece hígida a incidência da agravante do inciso “f”, do referido artigo [
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
]
.

Por isso, agravo a pena, seguindo os critérios ideais elencados na jurisprudência pátria, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
0
1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

No que tange o crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, verifico que o d. Magistrado
a quo,
fixou a pena-base no mínimo legal e, a partir da exclusão da
agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP,
inexistem outras causas que poderiam influenciar no cálculo penal, motivo pelo qual, torno definitiva a pena de
03 (três) meses de detenção
.

Por fim, com o reconhecimento do concurso material entre os delitos, o nos termos do art. 69, do Código Penal, tem-se a pena final total de
0
4 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantendo o
regime aberto
para o início do cumprimento de pena.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço
o recurso de apelação criminal interposto
por
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
e
no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para
afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, para ambos os delitos e, por conseguinte, readequar a pena imposta, encontrando-a no
quantum

DEFINITIVO
TOTAL

de

04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantendo o
regime aberto
para o início do cumprimento de pena e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023